Tribunal: TJPA
Processo: 0018915-33.2005.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0018915-33.2005.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, WALBER WOLGRAND MENEZES MARQUES

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇO POPULAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARTIGO 485, VI DO CPC/15. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO GOVERNAMENTAL Nº 5.314/02. POSTERIOR PUBLICAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/2006 CONVALIDANDO O DECRETO.EXTINÇO DO PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1.

1. Trata-se de reexame necessário em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15.

2.

2. Analisando os autos, verifico que a ação foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade do Decreto nº 5.314/02, que criou a Corregedoria Geral da Polícia Militar, no entanto, no curso do processo sobreveio a publicação de Lei Complementar Estadual nº 053/2006 que convalidou o mencionado Decreto, motivo pelo qual restou configurada a perda superveniente do objeto da presente ação.

3.

3. Desse modo, a sentença monocrática não merece reparo, posto que o juízo extinguiu corretamente o feito, cumprindo o disposto no art. 485, VI, do CPC/15

4.

4. Assim, em sede de reexame necessário, CONFIRMO a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito face a ausência de interesse processual.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer Reexame Necessário e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação Popular ajuizada por
WALBER WOLGRAND MENEZES MARQUES
em face do Estado do Pará, cujo dispositivo transcrevo:

“
3 – Dispositivo.

Coerente com os fundamentos antecedentes, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art
.
485, VI, do CPC, em razão da perda do interesse processual.

Sem custas e sem honorários...
”

O autor ajuizou a Ação Popular, alegando que o Decreto Estadual nº 5.314/02, editado em 12.06.2002, que instituiu a Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado do Pará estaria eivado de nulidades, visto que o referido ato normativo não teria sido emanado por autoridade competente.

Alegou que o Chefe do Poder executivo não possui competência para criar órgãos mediante decretos governamentais, pois esse tipo de ato somente poderia ser procedido mediante lei em sentido formal.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do Decreto Governamental nº 5.314/02, da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Pará, do cargo de Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e de todos os atos praticados por todos os agentes que exerceram o cargo de Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como a condenação dos responsáveis ao pagamento de perdas e danos ou a restituição dos valores recebidos indevidamente, os quais deverão ser convertidos aos cofres públicos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (id. 3079943 – Pág. 1/5), a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15 face à perda de interesse processual.

De acordo com certidão (id. 3079943, pág. 7), as partes não interpuseram recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3617760, pág. 1/3) manifestando-se pela manutenção da sentença prolatada.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Popular ajuizada por Walber Wolgrand Menezes Marques em face do Estado do Pará, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do NCPC, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Analisando os autos, verifico que a ação foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade do Decreto nº 5.314/02, que criou a Corregedoria Geral da Polícia Militar, no entanto, no curso do processo sobreveio a publicação de Lei Complementar Estadual nº 053/2006 que convalidou o mencionado Decreto, motivo pelo qual restou configurada a perda superveniente do objeto da presente ação.

Destarte, feita essa análise, entendo que a sentença monocrática não merece reparo, posto que o juízo extinguiu corretamente o feito, cumprindo o disposto no art. 485, VI, do CPC/15, que preceitua o seguinte,
in

verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Perda superveniente do interesse de agir. Ocorrência. Pretensão de obstar projeto de Lei Complementar nº 02/2018 no Município de Assis. Aprovação do projeto no curso da demanda dando origem à Lei Complementar nº 07/2018. Ação popular que não se presta a analisar inconstitucionalidade de lei. Extinção da ação por perda superveniente do objeto da ação (485, VI do NCPC) que deve ser mantida. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10022614720188260047 SP 1002261-47.2018.8.26.0047, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 22/03/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2019)
”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/03/2021